Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-06.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDUARDO SANDRI - CPF: 206.098.681-87 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM CAMINHÃO – DOCUMENTOS QUE MENCIONAM “QUEDA” - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (06/02/2017) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

A apelante
argui que no caso concreto não há a abrangência da cobertura do seguro DPVAT uma vez que o veículo não é o causador do dano, mas sim mera “concausa passiva do acidente” por própria desídia do autor.

Alega irregularidade na distribuição do ônus da sucumbência já que não houve tentativa de recebimento da indenização pela via administrativa.

Sustenta ainda sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

Aduz ainda que os R$ 1.500,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos e que devem ser observados os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15. Busca a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 15583488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (06/02/2017) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

A ré argui que no caso concreto não há a abrangência da cobertura do seguro DPVAT uma vez que o veículo não é o causador do dano, mas sim mera “concausa passiva do acidente” por própria desídia do autor.

No boletim de ocorrência (Id.155583457) consta que a vítima “
estava trabalhando em cima de seu veículo CAR/CAMINHÃO/CARROC/ABT PLACA IDH 6080/CHASSI 344007110122679/ M. BENZ/L 1111 COR AMARELA ANO 1967/1967, onde o mesmo percebeu que o referido veículo se movia, de imediato pulou de cima do veículo, vindo a cair e bater o ombro, lado esquerdo ao solo, causando rompimento dos tendões, sendo socorrido, medicado e ficando aos cuidados médicos, conforme prontuário médico
.”

E no boletim de atendimento de urgência e emergência confeccionado pelo Hospital Municipal de Barra do Bugres está registrado “
queda de caminhão e dor intensa em ombro
”.

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,
tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2º da Lei n. 6.194/1974
e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

Apesar da alegação do autor de que se trata de acidente de trânsito, o automóvel foi causa paralela, e não determinante das lesões; por conseguinte, a hipótese não está abrangida pela cobertura do seguro obrigatório.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA.
CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT). 2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 3. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes.
4. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.
5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula nº 43/STJ. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1358961 GO 2012/0267303-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015)

DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. VEÍCULO PARADO. INDENIZAÇÃO QUANDO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE ESTIVER RELACIONADA COM O VEÍCULO. LESÃO PROVOCADA POR
QUEDA DO MOTORISTA ENQUANTO DESCARREGAVA CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO
. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE QUE O CAMINHÃO NÃO TEVE RELAÇÃO COM A CAUSA DO ACIDENTE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, é inviável o recurso especial que pretende ver modificada a premissa fática, assentada pelas instâncias ordinárias, segundo a qual o automóvel não tem relação com a causa determinante do acidente e com o dano sofrido pelo segurado
. 2. Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária. Precedentes.
3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 624044 ES 2014/0310334-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DA CARROCERIA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – NECESSIDADE – 1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. Os danos pessoais sofridos por quem pleiteia a

indenização do seguro DPVAT, devem ser efetivamente “causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga”, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74.

No caso concreto, o veículo automotor estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.
(N.U 1018290-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré para julgar improcedente a Ação e inverter os ônus de sucumbência em seu favor, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade da obrigação (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023